Tribunal: TJDFT
Processo: 0751076-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. NATUREZA PRIVADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA EXECUÇÃO. GESTÃO CENTRALIZADA POR FUNDO. ART. 18 DO CPC. ISENÇÃO DE CUSTAS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação do executado, na qual se alegava a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para promover a execução de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que a verba possui natureza privada e pertence exclusivamente aos Procuradores do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em: (i) definir se o Distrito Federal detém legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais de natureza privada destinados aos Procuradores do Distrito Federal; (ii) estabelecer se, reconhecida tal legitimidade, subsiste a isenção de custas processuais conferida ao ente federativo, bem como a necessidade de análise da alegada inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação distrital reconhece que os honorários sucumbenciais possuem natureza privada e se destinam aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, com gestão centralizada pelo Fundo da Procuradoria-Geral, sem desnaturar o caráter privado da verba.
4. O modelo de gestão centralizada instituído pelo legislador distrital visa organizar a arrecadação dos honorários, evitar a fragmentação da cobrança e assegurar isonomia entre os membros da carreira.
5. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza a postulação em nome próprio de direito alheio quando houver previsão legal, hipótese configurada pela legislação distrital que atribui ao Distrito Federal a execução dos honorários com posterior repasse aos Procuradores.
6. Reconhecida a legitimidade ativa do Distrito Federal para promover a execução, aplica-se a isenção de custas processuais prevista em lei, sendo desnecessário o exame da alegada inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover a execução de honorários sucumbenciais destinados aos Procuradores do Distrito Federal quando a legislação local estabelece sistema de gestão centralizada e autoriza a postulação em nome próprio de direito alheio.
2. A natureza privada dos honorários sucumbenciais não impede a atuação do ente federativo na execução do crédito, desde que haja autorização legal expressa.
3. Reconhecida a legitimidade do Distrito Federal para a execução, aplica-se a isenção legal de custas processuais, tornando prejudicada a análise da constitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC no caso concreto.